Tribunal: TJPA
Processo: 0011408-78.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, I E II, DA LEI 11.340/2006 ? PENA DE 07 (SETE) MESES E 03 (TRÊS DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Insubsistência. A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de Exame de corpo de delito e a autoria, por sua vez, pelas declarações da vítima, bem como pelo depoimento testemunhal, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Possibilidade. A Súmula19, deste Tribunal, na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Dessa forma, a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois ausente qualquer circunstância judicial desfavorável, capaz de conduzi-la a fixação acima do mínimo, razão pela qual readequo a pena inicial para 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, em razão de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição, com regime aberto para seu cumprimento, bem como a manutenção da suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, do CP. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0011408-78.2017.8.14.0049
APELANTE: CELSO CARLOS DELFINO DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, I E II, DA LEI 11.340/2006 - PENA DE 07 (SETE) MESES E 03 (TRÊS DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de Exame de corpo de delito e a autoria, por sua vez, pelas declarações da vítima, bem como pelo depoimento testemunhal, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Possibilidade.
A Súmula19, deste Tribunal, na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Dessa forma, a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois ausente qualquer circunstância judicial desfavorável, capaz de conduzi-la a fixação acima do mínimo, razão pela qual readequo a pena inicial para 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, em razão de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição, com regime aberto para seu cumprimento, bem como a manutenção da suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, do CP.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0011408-78.2017.8.14.0049
APELANTE: CELSO CARLOS DELFINO DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

CELSO CARLOS DELFINO DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Consta da denúncia, que no dia 08 de dezembro de 2017, por volta das 22h, o ora denunciado desferiu socos no rosto de sua companheira Marque Cilene Ferreira Pereira.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 129, §9º do Código Penal, c/c artigo 7º, I e II, da Lei 11.340/2006, fixando a pena em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, no regime aberto e, ao final, suspendeu a execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal ou bem próxima ao mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, tão somente para que seja revista a pena base, readequando o
quantum.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Exame de corpo de delito (fl. 06), onde consta ofensa a integridade corporal da vítima, por meio de ação contundente.

A autoria de igual forma, por meio dos depoimentos proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima, em sede judicial, declarou que no dia dos fatos, estava bêbada, assim como o apelante, que o mesmo a empurrou e puxou seus cabelos, fazendo com que caísse.

A testemunha Amarildo Chagas, narrou que foi acionado pela policia civil, tendo encontrado o apelante no bairro do Triangulo, local indicado pela vítima, ocasião em que Celso Carlos afirmou que a vítima puxou a faca para si e por isso a empurrou. Confirmou que a vítima apresentava sinais de agressão no rosto.

O apelante por sua vez, negou a autoria delitiva, contudo, tonrou-se isolada pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente as declarações da vítima, que em crimes desta natureza, possui especial valor probatório.
PELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Por outro lado, assiste razão ao apelante, quanto a fixação da pena base no mínimo legal, vez que o magistrado aplicou em patamar superior, justificando-se apenas na valoração da culpabilidade como negativa, ao aduzir que:
¿Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.¿.

Entretanto, consoante a Súmula19, deste Tribunal, na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Dessa forma, a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois ausente qualquer circunstância judicial desfavorável, capaz de conduzi-la a fixação acima do mínimo, razão pela qual readequo a pena inicial para 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, em razão de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição.

Mantenho o regime aberto para seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, ¿c¿, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar a pena aplicada.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0011408-78.2017.8.14.0049